Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705576-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, JOEL ANTONIO DE ARAUJO APELADO: DANIELLE COUTO DE PAIVA RAMOS D E S P A C H O Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Os apelantes invocaram o não cabimento do mandamus à luz do disposto art. 1o, §2o, da Lei no 12.016/2009, ao argumento de que “o processo seletivo descrito na lide trata-se de procedimento interno instaurado no âmbito da CEB holding, o qual, embora sujeito ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, decorre de medidas interna corporis, correspondentes aos chamados atos de gestão”. Tendo em vista a inexistência de discussão a respeito do tema na instância de origem, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA APELADA para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da matéria indicada no parágrafo supra. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator